Tribunal: STF
Processo: Rcl 88038
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por STÉFANE SOUZA RIBEIRO, em 26 de novembro de 2025, inicialmente, contra atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho, nas ações ns. 0010007-54.2017.5.03.0064 e 0010008-39.2017.5.03.0064, em que alega a má aplicação do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral e afronta à Súmula Vinculante n. 10 (e-doc. 1).



    Na Exordial, em síntese dos fatos, narrou a existência de dois processos: 0010007-54.2017.5.03.0064 (da 1ª Vara do Trabalho de João Monlevade) e 010008-39.2017.5.03.0064 (em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de João Monlevade). 



    Alega que, no primeiro processo, o reclamado JOSÉ INEZ VENÂNCIO FILHO realizou acordo parcial com os réus, entre eles a empresa INDUMEP – Indústria Mecânica Paraíso LTDA. Tendo em vista o atraso no pagamento do acordado, iniciou-se a execução e as consequentes medidas expropriatórias (fl. 3, e-doc. 1). Nestes autos, foi deferido o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em desfavor da INDUMEP, bem como a inclusão de Márcia Maria Souza Silva no polo passivo, por deter 99% da empresa e ser sócia-proprietária (fl. 3, e-doc. 1). 



    Narra que, após pesquisa do cadastro CCS do Banco Central, constatou-se “a existência de vínculos entre a executada Márcia Maria de Souza Silva com a aqui Reclamante Stefane Souza Ribeiro (...) (também filha de Márcia Maria de Souza Silva).” (fl. 4, e-doc. 1). Dessa forma, a reclamante foi citada e incluída como executada, perpassando por medidas expropriatórias.  



    Assim, alega que “Vieram aos autos os atos constitutivos das empresas Rés e, claro, tais pessoas não se inserem em seus quadros societários pelo simples fundamento de que não possuem relação com as empresas, mas apenas, insiste-se, relação familiar com a executada Márcia. Não há incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo que a Reclamante sequer foi intimada a exercer a ampla defesa e o contraditório, sendo imediatamente expedidos mandados de citação, intimação e penhora, para que os familiares da executada Márcia pagassem a execução.” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “Sem a instauração de um incidente de responsabilidade jurídica, a Reclamante está sendo responsabilizada pelos débitos trabalhistas da mãe porque: (i) mantém vínculos com a mãe, e à mãe outorgou uma procuração para que pudesse, a mãe, resolver problemas seus. Os Embargos foram rejeitados, já deferindo-se o levantamento dos valores pelo Reclamante. Interposto Recurso Ordinário e Recurso de Revista, as cortes revisoras e superior mantiveram a decisão, não assegurando o devido processo legal.” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que “A partir da decisão proferida nos autos da execução trabalhista 0010007-54.2017.5.03.0064, movida por Jose Inez Venancio Filho, o mesmo advogado requereu a extensão de seus efeitos na execução trabalhista 0010008-39.2017.5.03.0064, movida por Nelson Ramos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Dessa forma, “O que a Reclamante percebe ocorrer é que, em razão da existência de vínculo existente entre mãe e filha no CCS, e em razão de uma procuração outorgada pela filha à mãe para tratar de assuntos do interesse da primeira, ela será chamada a responder por toda a dívida da mãe, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem o devido processo legal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Em face do exposto, sustenta que as decisões afrontam: (i) o Tema n. 1.232 da Repercussão Geral e (ii) nega a incidência dos artigos 5º, LIV e LV, da CF/88; 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); 133 a 137 do Código de Processo Civil (CPC); 50 do Código Civil (CC), no caso concreto, o que significaria violação ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante n. 10 do STF (e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da “r. decisão reclamada, proferida nos autos do processo 0010007- 54.2017.5.03.0064, aplicada por derivação nos autos do processo 0010008-39.2017.5.03.0064, até o julgamento da presente reclamação. Alternativamente, ao menos suspender eficácia da decisão no capítulo em que permite a liberação de qualquer numerário ao terceiro interessado”. 



    No mérito, a cassação da decisão que atinge o patrimônio da reclamante “proferida nos autos  do processo 0010007-54.2017.5.03.0064, aplicada por derivação nos autos do processo 0010008-39.2017.5.03.0064, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 855-A, da CLT, determinando-se a observância do rito previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil e os requisitos estampados no art. 50, do Código Civil Após a cassação da r. decisão reclamada, ser proferido nova decisão, com estrita a rigorosa aplicação do atual art. 855-A, da CLT, determinando-se a observância do rito previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil e os requisitos estampados no art. 50, do Código Civil, e, sendo o caso de afastá-los, que se observe os estritos limites da Súmula Vinculante 10 do STF”(fls. 11 e 12, e-doc. 1).  



    Na oportunidade, juntou a ação trabalhista de nº 0010007-54.2017.5.03.0064 (e-docs. 6 e 7) e de nº 0010008-39.2017.5.03.0064 (e-docs. 8, 9, 10). 



    Determinei a intimação da reclamante, a fim de emendar a petição inicial e apontar apenas um ato reclamado como objeto da ação, sob pena de indeferimento, e a juntada da respectiva decisão impugnada (e-doc. 14). 



    Dessa forma, foi apresentada Petição Inicial emendada, indicando que “a decisão que se hostiliza, pela má aplicação do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral foi a proferida nos autos do processo 010008-39.2017.5.03.0064 (...) o processo 0010007-54.2017.5.03.0064 já se encontra encerrado. Ocorre que, foi nele que o MM Juízo deferiu a desconstituição da personalidade jurídica, imputando responsabilidade à Reclamante, sendo que o juízo, apenas por menção expressa à decisão proferida naquele feito, atribuiu responsabilidade à Reclamante também no feito 010008-39.2017.5.03.0064.” (fl. 2, e-doc. 15 - grifos nossos). Informou que apresentou novamente a decisão proferida nos autos do processo nº 010008-39.2017.5.03.0064, que foi anexa.  



    Na ocasião, citam-se os documentos juntados na emenda, referentes à ação trabalhista nº 0010008-39.2017.5.03.0064: relatório CCS (e-doc. 16 e fls. 1 a 4, e-doc. 17); determinação da inclusão no polo passivo da Sra. MARCIA, com as respectivas constrições judiciais (fls. 5 a 34, e-doc. 17; e-doc. 18), e da reclamante pelo Juízo reclamado (fl. 5, e-doc. 21); escritura pública de procuração concedida pela reclamante à Sra. MARCIA (e-doc. 22); resultado Bacenjud, em desfavor da empresa INDUMEP (e-doc. 23). 



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    Em análise da emenda à inicial (e-doc. 15), a reclamante aponta a decisão ora reclamada como aquela que determinou a sua inclusão no polo passivo dos autos do Processo nº 0010008-39.2017.5.03.0064 – 1ª Vara do Trabalho de João Monlevade -, com base em fatos e provas produzidos nestes autos e no Processo nº 0010007-54.2017.5.03.0064 – 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.  



    Ressalta-se que a reclamante afirma que “o processo 0010007- 54.2017.5.03.0064 já se encontra encerrado” (fl. 1, e-doc. 15). Vislumbra-se que os autos foram arquivados definitivamente em 04/05/2022 (fl. 568, e-doc. 7).



    Diante desse cenário, constata-se que, na verdade, a reclamante ao sustentar derivação da desconsideração da personalidade jurídica deferida em autos diversos, na verdade, insurge-se quanto à sua inclusão como executada, o que importaria em afronta ao Tema n. 1232: 



Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



Tese: 1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar, na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.



    O Juízo reclamado assim decidiu: 



“De fato, a documentação de Id c23335d2 demonstra que a Sra. STEFANE SOUZA RIBEIRO encontrava-se, por ocasião da prolação da decisão dos embargos à execução nos autos n. 0010007-54.2017.5.03.0064 (ou seja, 23/10/2019), também em trâmite perante este Juízo, como representante, responsável ou titular da executada MÁRCIA MARIA, sem que seu nome constasse no contrato social da empresa INDUMEP, razão pela qual a Sra. STEFANE SOUZA RIBEIRO foi incluída no polo passivo daquele processo. Diante disso e considerando, ainda, que ambas as ações trabalhistas foram ajuizadas em 09/01/2017, não restaria razoável que a Sra. STEFANE SOUZA RIBEIRO fosse apenas responsabilizada pelos débitos daquele processo. Por conseguinte, diante do previsto no art. 1.012 do Código Civil, aplicável nessa seara trabalhista por força do art. 769 da CLT e considerando, ainda, os registros identificados no CCS relativo ao processo 0010007-54.2017.5.03.0064, determino a inclusão da Sra. STEFANE SOUZA RIBEIRO (...) no passivo da presente demanda”. (fl. 5, e-doc. 21 - grifos nossos). 



    Constato que a decisão reclamada não procedeu à derivação da desconsideração da pessoa jurídica de autos diversos, mas apenas incluiu a reclamante na execução, pois dado o conjunto fático-probatório, a “Sra. STEFANE SOUZA RIBEIRO encontrava-se como representante, responsável ou titular da executada MÁRCIA MARIA, sem que seu nome constasse no contrato social da empresa INDUMEP” (fl. 5, e-doc. 21).



    Assim, não se verifica estrita aderência entre o Tema n. 1232 de Repercussão Geral e o presente caso. O paradigma diz respeito à impossibilidade de inclusão de empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da lide, na fase da execução trabalhista, quando não participaram do processo de conhecimento, salvo no caso de sucessão empresarial e abuso de personalidade jurídica. 



    O referido Tema possui o escopo de garantir que pessoas jurídicas do mesmo grupo não sejam incluídas automaticamente nas execuções trabalhistas, sem observância dos princípios constitucionais. Em contrapartida, o presente caso diz respeito à inclusão de pessoa física no polo passivo da demanda, que não faz parte do mesmo grupo econômico e nem ao menos participa do quadro societário da empresa.



    Ressalta-se que o Juízo reclamado fundamentou essa inclusão, alicerçado nos fatos e provas produzidos em ambos os processos (em que um deles já transitou em julgado), à luz dos arts. 1.012 do CC e 769 da CLT. Dessa forma, divergir do entendimento reclamado demandaria o revolvimento do acervo probatório, o que não é possível, em sede de reclamação, a fim de evitar o desvirtuamento do instituto. Nesse sentido: Rcl 86525 AgR (Rel. Min. Cristiano Zanin, Dje: 03/12/2025).    



    Além disso, no que se refere à inobservância da Súmula Vinculante n. 10, observa-se que a decisão reclamada foi emitida por Juízo de 1º Grau (1ª Vara do Trabalho de João Monlevade, à fl. 5, e-doc. 21), o qual não se manifestou sobre os artigos 5º, LIV e LV, da CF/88; 855-A da CLT; 133 a 137 do CPC; 50 do CC. Logo, não houve declaração de inconstitucionalidade implícita das normas legais por órgão fracionário de um tribunal. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise, vejamos:



CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, “a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que “o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo”, havendo, nesses casos “desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 52631 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, 1ª Turma, Dje: 07/06/2022, grifo nosso). 



AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    Em suma, o que pretende a reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. 



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente